Tribunal: TJES
Processo: 5018234-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018234-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZINHA PEREIRA SINDRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Terezinha Pereira Sindra contra decisão da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder à demanda relativa à má gestão de conta vinculada ao PASEP e, por consequência, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por má gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual o julgamento da ação em que se discute tal responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando a causa de pedir da ação tem por base a má gestão da conta PASEP individual, consistente em falha na prestação de serviço, como ausência de atualização monetária ou aplicação incorreta de juros e rendimentos, sem impugnação dos critérios fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

4. O Tema Repetitivo 1.150 do STJ consolidou o entendimento de que, em demandas em que se questiona exclusivamente a conduta administrativa do Banco do Brasil na execução da conta PASEP, sem ataque aos parâmetros legais de remuneração definidos pela União, a responsabilidade é da instituição financeira.

5. A competência para julgar a ação é da Justiça Estadual, uma vez que não há interesse jurídico direto da União na lide, dado que a controvérsia não se refere à fixação de índices pelo Conselho Diretor, mas à execução bancária desses parâmetros.

6. A inicial da ação originária evidencia que a autora busca a recomposição de valores supostamente não corrigidos ao longo do tempo pelo banco, imputando-lhe responsabilidade direta pela omissão ou má execução dos créditos legalmente previstos.

7. O Decreto nº 4.751/2003 e a LC nº 8/1970 atribuem ao Banco do Brasil o dever de administrar as contas individuais e realizar os lançamentos autorizados, razão pela qual a inércia no cumprimento dessas obrigações configura hipótese de legitimidade passiva da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na execução da gestão individual de contas vinculadas ao PASEP, quando a demanda não impugna os critérios legais de atualização monetária fixados pelo Conselho Diretor.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que discutem a má gestão do Banco do Brasil quanto à administração de contas individuais do PASEP, desde que não envolvam controvérsia sobre diretrizes normativas estabelecidas pela União.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 4.751/2003, arts. 4º, 7º, 8º e 10; LC nº 8/1970, art. 5º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023 (Tema 1.150); TJDFT, IRDR 16, Rel. Des. Angelo Passareli, DJE 19/05/2021; TJDFT, Apel. Cív. 0709365-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 31/01/2024; TJMT, RAI 1001957-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/03/2021; TJMT, AI 1010611-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
TEREZINHA PEREIRA SINDRA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, reconheceu a competência da União para figurar no polo passivo de demandas referentes ao PASEP e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em suas razões recursais,
TEREZINHA PEREIRA SINDRA
aduz, em síntese, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150 reconhece a competência da Justiça Estadual para julgar ações contra o Banco do Brasil S/A relacionadas à gestão do PASEP, não havendo interesse direto da União no feito de origem.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de manter a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação.

Decisão lançada no Id n. 11273790 concedendo o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S.A.
no Id n. 12041210, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora, ponderando que “a causa de pedir da parte agravante baseia-se na aplicação de atualização monetária que entende ser devida por conta de aplicação de índices diversos daqueles estabelecidos na legislação da conta PASEP” e que, portanto, “não se trata desfalque ou saque indevido”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
TEREZINHA PEREIRA SINDRA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, reconheceu a competência da União para figurar no polo passivo de demandas referentes ao PASEP e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais,
TEREZINHA PEREIRA SINDRA
aduz, em síntese, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150 reconhece a competência da Justiça Estadual para julgar ações contra o Banco do Brasil S/A relacionadas à gestão do PASEP, não havendo interesse direto da União no feito de origem.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de manter a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S.A.
no Id n. 12041210, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora, ponderando que “a causa de pedir da parte agravante baseia-se na aplicação de atualização monetária que entende ser devida por conta de aplicação de índices diversos daqueles estabelecidos na legislação da conta PASEP” e que, portanto, “não se trata desfalque ou saque indevido”.

Pois bem.

A matéria devolvida a este egrégio órgão colegiado refere-se exclusivamente à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas ações em que se discute a má-gestão da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como à competência da Justiça Estadual para processar e julgar tal demanda.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11273790, deferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 11273790), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A agravante, Sra. Terezinha Pereira Sindra, ajuizou ação ordinária pleiteando a recomposição de valores depositados em sua conta PASEP, sustentando que a instituição bancária demandada não promoveu, ao longo dos anos, a devida correção monetária e os acréscimos legais, ocasionando expressiva perda patrimonial.

Entretanto, o Juízo a quo, por meio da decisão objeto do presente recurso, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ao argumento de que o responsável pelas diretrizes de remuneração do Fundo PIS/PASEP seria o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, sendo, pois, a União parte legítima para responder à pretensão formulada.

Como já apontado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, a controvérsia demanda a correta distinção entre as situações em que se impõe a presença da União Federal e aquelas em que a responsabilidade do Banco do Brasil, enquanto executor direto da administração da conta individual, pode ser discutida autonomamente.

Nessa linha, o STJ fixou no julgamento de recursos repetitivos Tema 1.150 o entendimento que
“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual
falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP
, saques indevidos e
desfalques
, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo conselho diretor do referido programa”
.

No caso concreto, a autora, ora agravada, narra em sua peça inicial que
“o Banco Réu não promoveu a devida correção do PASEP ao longo do período funcional da Autora, resultando em perda material”
e que
“os valores depositados relativos aos programas PIS/PASEP foram
mal geridos pelo Requerido
, que era responsável pela recomposição do saldo”
.

Oportuno destacar a causa de pedir constante na petição inicial dos autos de origem:

“A Autora é servidora pública aposentada, conforme prova-se com a documentação anexa, tendo sido cadastrada no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) em 01/12/1979, sob o nº 1.088.639.532-9.

Em 30/07/2012, solicitou, junto o Requerido, a liberação do saldo do PASEP, devido à sua aposentadoria. Na ocasião, o saldo indicava o valor de R$ 1.109,95 (um mil e cento e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme extrato em anexo.

Com a análise do saldo, realizada no presente ano, após ter conhecimento da possibilidade de revisão do Pasep, foi possível perceber que
a correção dos valores depositados foi irregular, havendo ausência de correção/créditos em diversos períodos.

Desta forma, conclui-se que
o Banco Réu não promoveu a devida correção do PASEP ao longo do período funcional da Autora
, resultando em perda material.

Os extratos/microfichas juntados aos autos demonstram essa condição. Não poderia a Autora ter um saldo tão ínfimo.

Portanto, diante da planilha de cálculo em anexo, fica evidenciado que
os valores depositados relativos aos programas PIS/PASEP foram
mal geridos pelo Requerido
, que era responsável pela recomposição do saldo.

Assim, pretende a Autora, com a presente ação, garantir seu direito à correção dos valores do PASEP, de acordo com índices legais, bem como, a restituição das diferenças.” - (destaquei).

Nota-se, portanto, que
a pretensão formulada pelo autor está direcionada aos
atos praticados pela instituição financeira
, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido.

Assim, embora a Corte Superior tenha o entendimento de que em ações nas quais se pretende a recomposição do saldo existente a conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda,
o presente caso não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas, sim, sobre responsabilidade decorrente da má gestão da Instituição Financeira
, em razão da alegada ausência de aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.

Em complementação, para avaliar a pertinência da inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, é necessário examinar também o Decreto nº 4.751/2003, vigente à época dos fatos, que regulamenta o Fundo PIS-PASEP e outras disposições correlatas. O decreto estabelece:

Art. 4º: Ao final de cada exercício financeiro, as contas individuais dos participantes do PIS-PASEP deverão ser creditadas com valores referentes:

I - à atualização monetária dos saldos credores apurados no término do exercício anterior;

II - à incidência de juros sobre os saldos credores atualizados;

III - ao resultado líquido adicional das operações financeiras realizadas.

Art. 7º: O PIS-PASEP será administrado por um Conselho Diretor, composto por sete membros efetivos e suplentes, designados pelo Ministro da Fazenda.

§ 6º: O Conselho Diretor é responsável pela representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será defendido em juízo pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

Art. 8º: Compete ao Conselho Diretor, no âmbito da gestão do PIS-PASEP:

I - ao final de cada exercício financeiro:

a) calcular a atualização monetária dos saldos credores das contas individuais;

b) calcular a incidência de juros sobre os saldos credores atualizados;

c) constituir as reservas necessárias;

d) apurar as despesas de administração e atribuir o resultado líquido das operações aos participantes;

III - autorizar os créditos previstos no art. 4º do Decreto.

Art. 10: O Banco do Brasil S.A. possui as seguintes atribuições em relação ao PASEP:

I - manter, em nome dos servidores, as contas individuais mencionadas no art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970;

II - efetuar os créditos nas contas individuais, conforme autorizado pelo Conselho Diretor.

Ademais, a Lei Complementar nº 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, dispõe:

Art. 5º: Compete ao Banco do Brasil a administração do Programa
, incluindo a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, conforme estipulado pelo Conselho Monetário Nacional.

Portanto, quando a pretensão deduzida não visa a discutir os parâmetros legais de atualização monetária (o que demandaria a presença da União), mas sim a suposta inércia do banco em cumprir as regras existentes, é legítimo que se atribua a legitimidade passiva tão somente em relação à instituição bancária, tal como pleiteado na exordial.

Em mesmo sentido, destaco:

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP . BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. REJEITADAS . TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP . MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO . ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC . RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação indenizatória, que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1 .1. O autor requer a reforma da sentença. 1.2 . O réu, sem sede de contrarrazões, levanta as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual; e, no mérito, requer a improcedência do apelo. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2 .1. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. 2.2 . No julgamento do Tema Repetitivo 1.150/STJ, bem como no julgamento do IRDR 16/TJDFT, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil.
2.3 . A pretensão formulada pela autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido.
2.4. Restou reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para responder às demandas que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o que é o caso dos autos . 2.5. Precedente: “(...) Ainda que fosse possível enfrentar a matéria, o entendimento da origem seria mantido, já que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Rel. Min . Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas "ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda", mas,
se "a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep" - como no caso dos presentes autos -, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. ( ...)”
(07013276620208070001, Relator.: Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, PJe: 1/12/2023). 3. Competência da justiça estadual. Preliminar de incompetência rejeitada . 3.1. O Superior Tribunal de Justiça fixou, também, a tese jurídica que reconhece a competência da justiça estadual para processar e julgar as demandas que discutem a má gestão do Banco do Brasil de valores depositados em contas individuais do fundo PIS- PASEP. 3 .2. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integracao Social - PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S.A. 3 .3. O tema já foi dirimido pelo julgamento do IRDR 16, do qual destaca-se o seguinte trecho: “(...) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS- PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados (...)” (07201387720208070000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE: 19/5/2021).
[...] (TJ-DF 0709365-67.2020.8.07 .0001 1811056, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 31/01/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAI n . 1001957-07.2021.8.11 .0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03 .03.2021).

É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.
No entanto, in casu, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.
Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010611-75.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TEREZINHA PEREIRA SINDRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar